Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca da petição de ID 65787657, uma vez que, com o julgamento do recurso, foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Intime-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102